Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Considerando que já foi expedido alvará de levantamento para transferência dos valores bloqueados para conta de titularidade do Fundo da Procuradoria-Geral do DF – PRÓ-JURIDICO, como requereu o Exeqüente às pags. 1/ 2 do ID 20910917, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação à Executada Iraci Nogueira, ex vi do artigo 924, III do CPC. Ao Distrito Federal para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito em relação às demais Executadas, no prazo de 10 (dez) dias . I. Brasília, 29 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator